Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-65.2017.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000045-65.2017.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: LEONARDO CALI GARCIA

Advogado(s)
:
MONALISA GOES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO
EXCEÇÃO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. SUBMISSÃO AO REGIME DO DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE DECORRE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DO DEMANDADO.

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REFORMA EX OFÍCIO. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação do recorrente ao pagamento de verbas salariais que seriam devidas à parte recorrida, em decorrência da prestação de contrato de trabalho em cargo comissionado.

II. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal prevê que "
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
".

III. No caso dos autos, verifica-se que o apelado foi contratado para exercer cargo em comissão de Oficial de Gabinete, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, hipótese excepcionalmente prevista na norma constitucional.

IV. Ademais, segundo estabelece a disposição constitucional, a todo servidor público, indistintamente, ocupantes de cargo efetivo ou comissionado, é assegurado o recebimento da gratificação natalina.

V. Acertada, portanto, a sentença que condenou a Municipalidade a pagar ao apelado as verbas salariais pleiteadas, na medida em que ficou demonstrada a sua efetiva contratação para cargo comissionado, não sendo apresentado, pelo ente público apelante, qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito invocado.

VI. Por se tratar, na espécie, de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, imperiosa a sua reforma, de ofício, quanto à fixação dos honorários advocatícios, se fazendo necessário aguardar a liquidação de sentença para assim definir o percentual, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença, de ofício, parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000045-65.2017.8.05.0062
, em que é apelante,
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
, e apelado,
LEONARDO CALI GARCIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e, DE OFÍCIO,

REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça